Tribunal: STJ
Processo: 0289668-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023871 - MS (2025/0289668-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DIOGO FRANCISCO
ADVOGADO
: FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS - MS022353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
habeas corpus impetrado para desconstituir prisão preventiva decretada pelo
Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta
prática dos crimes previstos no
o, § 2o, da
art. 2
Lei no 12.850/2013, art. 58,
parágrafo único, do Decreto-
c/c o
do Código Penal,
Lei no 3.688/1941,
art. 71
destacando a gravidade concreta da conduta e o papel do acusado em
organização criminosa armada e violenta.
3. Nas razões do agravo, a Defesa reiterou alegações de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar,
pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante foi devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos
autorizadores da medida cautelar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da
conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel em organização criminosa
armada e violenta, voltada a atividades ilícitas como jogo do bicho, roubos,
corrupção e lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA52060000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e67bee5-f013-4a03-80ad-7b860d5d05b0

6. A necessidade da prisão preventiva foi demonstrada para garantir a ordem
pública, evitar a perpetuação das atividades criminosas e a reiteração delitiva,
sendo insuficientes medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar.
8. A tese de negativa de autoria não pode ser analisada em sede de habeas
corpus, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública,
especialmente em casos de organização criminosa armada e violenta, quando
demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
3. A análise de negativa de autoria não é cabível em habeas corpus, por
demandar revolvimento de matéria fático-probatória.
CPP, arts. 282, II, e 319;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013,
o, § 2o; Decreto-
parágrafo único; CP,
art. 2
Lei no 3.688/1941, art. 58,
art. 71.
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE de 18.08.2022; STJ, HC 446.548/RJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE de 01.08.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52060000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 4e67bee5-f013-4a03-80ad-7b860d5d05b0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023871 - MS (2025/0289668-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DIOGO FRANCISCO
ADVOGADO
: FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS - MS022353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
habeas corpus impetrado para desconstituir prisão preventiva decretada pelo
Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta
prática dos crimes previstos no
o, § 2o, da
art. 2
Lei no 12.850/2013, art. 58,
parágrafo único, do Decreto-
c/c o
do Código Penal,
Lei no 3.688/1941,
art. 71
destacando a gravidade concreta da conduta e o papel do acusado em
organização criminosa armada e violenta.
3. Nas razões do agravo, a Defesa reiterou alegações de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar,
pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52060182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:22
Código de Controle do Documento: f325c8f9-0ff6-401b-8ef9-9b444ff6c409

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante foi devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos
autorizadores da medida cautelar.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da
conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel em organização criminosa
armada e violenta, voltada a atividades ilícitas como jogo do bicho, roubos,
corrupção e lavagem de dinheiro.
6. A necessidade da prisão preventiva foi demonstrada para garantir a ordem
pública, evitar a perpetuação das atividades criminosas e a reiteração delitiva,
sendo insuficientes medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida
cautelar.
8. A tese de negativa de autoria não pode ser analisada em sede de habeas
corpus, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública,
especialmente em casos de organização criminosa armada e violenta, quando
demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.
3. A análise de negativa de autoria não é cabível em habeas corpus, por
demandar revolvimento de matéria fático-probatória.
CPP, arts. 282, II, e 319;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013,
o, § 2o; Decreto-
parágrafo único; CP,
art. 2
Lei no 3.688/1941, art. 58,
art. 71.
Documento eletrônico VDA52060182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:22
Código de Controle do Documento: f325c8f9-0ff6-401b-8ef9-9b444ff6c409

STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE de 18.08.2022; STJ, HC 446.548/RJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE de 01.08.2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por DIOGO FRANCISCO contra
decisão de minha lavra, por meio da qual não conheci o habeas corpus (fls. 66/68).
Consta dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do
paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no
o, § 2o, da
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
parágrafo único, do Decreto-
c/c o
do Código Penal.
art. 58,
Lei n. 3.688/1941,
art. 71
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 66/68; grifamos):
O Tribunal de origem decretou a segregação cautelar do acusado,
consignando, in verbis (fls. 12/17):
Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela
denúncia recebida e encerramento da instrução processual. A liberdade do
recorrido representa risco concreto à ordem pública, tendo em vista a atuação
continuada em organização criminosa armada, violenta, voltada a atividades
ilícitas como jogo do bicho, roubos, corrupção e lavagem de dinheiro, e à
aplicação da lei penal, considerando a possibilidade de fuga ou reiteração
delitiva. O estado de liberdade do recorrido potencializa conflitos armados e
“derramamento de sangue” no contexto da disputa criminosa, conforme
apontado pelo Ministério Público. Ressalte-se que o fundamento da garantia
da ordem pública está presente diante da circunstância de, em tese, se tratar de
uma organização criminosa armada, que, por si só, tem o condão de abalar a
Documento eletrônico VDA52060182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:22
Código de Controle do Documento: f325c8f9-0ff6-401b-8ef9-9b444ff6c409

ordem pública e na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa.
Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a
prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância ordinária,
tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente,
evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que
integra, a qual atua em um sofisticado esquema voltado a atividades ilícitas
como jogo do bicho, roubos, corrupção e lavagem de dinheiro, justificando-se
a sua constrição cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se
a perpetuação das atividades criminosas desenvolvidas e a reiteração delitiva.
Nessa esteira, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as
atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJE de
, não sendo relevante para a
18/08/2022)
desconstituição da medida extrema o fato de o recorrente não ter sido citado
na primeira fase da operação.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós,
não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 850.53113/SP, relator Ministro
13/5/2024,
15/5/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
Quanto à aplicação de medidas cautelares, esta Corte de Justiça possui o
entendimento de que, verbis: “Em hipótese de graves crimes, praticados com
sofisticação e habitualidade, em contexto de organização criminosa ainda não
completamente desarticulada, as medidas alternativas à prisão preventiva de
que cuida o
do CPP não são idôneas e suficientes para prover os
art. 319
interesses cautelares descritos no
I, do mesmo diploma” (HC n.
art. 282,
446.548/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1/8/2018).
21/6/2018,
Por derradeiro, a tese da negativa de autoria não pode ser avaliada nesta via
estreita porque demanda o revolvimento do contexto fático-probatório,
providência vedada nesta sede.
Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido
concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não
se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante
como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta
do acusado, evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que
Documento eletrônico VDA52060182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:22
Código de Controle do Documento: f325c8f9-0ff6-401b-8ef9-9b444ff6c409

integra, a qual atua em um sofisticado esquema voltado a atividades ilícitas como jogo do
bicho, roubos, corrupção e lavagem de dinheiro, o que encontra respaldo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52060182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:22
Código de Controle do Documento: f325c8f9-0ff6-401b-8ef9-9b444ff6c409

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289668-2
HC 1.023.871 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056828320248120001 08266498220258120001 09000918020238120800
09242116220238120001 56828320248120001 8266498220258120001
9000918020238120800 9242116220238120001
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS
ADVOGADO
: FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS - MS022353
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DIOGO FRANCISCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIOGO FRANCISCO
ADVOGADO
: FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS - MS022353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511134<1443542@
2025/0289668-2 - HC 1023871 Petição : 2025/0092479-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:31:24
Código de Controle do Documento: 57CB9D23-F3AA-4831-8469-FFC52222582E